Tribunal: TJDFT
Processo: 0709675-28.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO E DAS CUSTAS. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Interposto o recurso inominado, a parte possui o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para pagar o preparo e as custas processuais, na forma do art. 42, §1o, da Lei 9.099/95, devendo promover a juntada dos respectivos comprovantes em igual prazo, sob pena de deserção.
2. No caso dos autos, foi indeferida a gratuidade judiciária requerida pela parte (ID 19531067), momento em que se abriu o prazo de 48 horas para que fosse recolhido o preparo integral. Entretanto, tal providência não foi cumprida pela recorrente, de modo que seu recurso inominado restou deserto.
3. Recurso NÃO CONHECIDO. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.